Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-08.2020.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-08.2020.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

APELADO: JOSE DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX BRUNO EXALTACAO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.

DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍNCULO JURÍDICO DEMONSTRADO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADA ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº
8000535-08.2020.8.05.0119
, da Comarca de
Itajuípe
, em que figuram como
Apelante,

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
, e,
Apelado,

JOSÉ DIAS DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE, E, NO MÉRITO, DAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.